Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703766-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte Autora, contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob o n. 0702228-74.2020.8.07.0020, indeferiu a concessão da medida liminar, nos seguintes termos: [...] No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. [...] Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) é beneficiaria do plano de saúde Central Nacional Unimed, com vencimento 09/06/2021, sob no. 0.865.0002.49319900-7. ii) é portadora de obesidade há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se mais grave acerca de vários tratamentos realizados. Ademais, já possui acompanhamento há 5 (cinco) anos e possui obesidade estável. iii) apresenta comorbidades (doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz), DISLIPIDEMIA, RESISTENCIA A INSULINA, causando DM Tipo 2, GASTRITE EROSIVA em ATRO, INCONTINÊNCIA URINARIA de ESFORÇO, APNEIA DO SONO, além da DISNÉIA AOS ESFORÇOS, VARIZES E LOMBALGIA, nos termos do relatório médido que indicou a realização, em caráter de urgência do procedimento cirúrgico bariátrico. iv) a negativa do plano de saúde se deu em razão do não cumprimento do prazo de carência, o qual se encerrará no dia 06/04/2020. v) nesse período a sua saúde pode se agravar, podendo sofrer perda de seus pâncreas (produzir insulina), risco para as doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrais, vasculares periféricas e diabetes e vasculares periféricas e diabetes. vi) não cabe período de carência diante da situação de emergência/urgência, diante da proteção constitucional dada aos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana nos art. 5o, caput, e 6o, caput, e 1o, III, da CF. Junta jurisprudência acerca do tema. vii) os requisitos da tutela de urgência se fazem presentes, pois a probabilidade do direito se demonstra no relatório médico juntado aos autos de origem e o perigo de dano no agravamento da saúde decorrente das comorbidades indicadas. Por fim, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a Agravante é hipossuficiente, nos termos do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e no artigo 5, LXXIV, da Constituição Federal, conforme deferimento de justiça, concedido pelo juiz a quo; b) A concessão da tutela de urgência recursal, com efeito suspensivo à decisão, determinando a suspensão do processo, bem como o recolhimento do mandado de citação, c) a concessão antecipada da tutela de urgência, determinando que a Agravada autorize a realização integral de todo o procedimento cirúrgico bariátrica, conforme descrito no relatório médico de urgência, bem como de todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários à sua consecução ou ao tratamento de eventuais intercorrências que venham a ocorrer durante a cirurgia e/ou após cirurgia, bem como a remoção hospitalar, caso necessário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) A procedência, em definitivo, do pedido veiculado no presente agravo, com a reforma da decisão, consolidando-se a tutela de urgência recursal; Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 14426592). Apresentada contrarrazões (ID 15123781 O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Juntada de petição de reconsideração da tutela de urgência (ID 15593863). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0702228-74.2020.8.07.0020), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 17/04/2020, sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial (ID 61450025, do processo de origem). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que julgou improcedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020 10:55:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador